Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-73.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800949-73.2018.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

APELADO: MARIA CLEIA CRAVO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS NO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora ao recebimento da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento prevista no art. 61, X, "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, no percentual de 15%, com pagamento das parcelas retroativas, devidamente atualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática proferida nos autos violou o princípio da colegialidade e se a concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, prevista na legislação municipal, está condicionada à observância de requisitos não expressos na norma, como a aplicação da Resolução CNE/CES nº 01/2007 e os efeitos de eventual suspensão do PCCR por ADI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já apreciadas.

4. A Lei Complementar Municipal nº 002/1994 prevê expressamente a concessão da gratificação por especialização, sem qualquer condição adicional além da comprovação da conclusão do curso.

5. A discussão sobre a ADI que questiona a constitucionalidade do PCCR/2010 é irrelevante ao caso, pois o direito reconhecido tem fundamento em norma anterior e vigente (LCM nº 002/1994).
6. A jurisprudência do TJPA encontra-se pacificada no sentido do reconhecimento do direito à gratificação com base na simples apresentação de certificado válido de curso de pós-graduação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 independe de regulamentação infralegal, bastando a comprovação da conclusão de curso de especialização. 2. Não configura violação ao princípio da colegialidade a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III a V; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCív nº 4095608, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/11/2020; TJPA, ApCív nº 4638333, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/02/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno

em

apelação cível

interposto

pelo Município de Barcarena
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento, no percentual de 15%, prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, com pagamento das parcelas retroativas, devidamente atualizadas
.

Em suas razões, o agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por ausência das hipóteses legais do art. 932, III a V, do CPC, o que configuraria violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. Além disso, alega a impossibilidade de concessão da gratificação, sob o argumento de que o título apresentado não atenderia às exigências da Resolução CNE/CES nº 01/2007.

Ademais, requer a suspensão dos efeitos da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (PCCR) por liminar na ADI nº 0000442-14.2014.8.14.0000, o que inviabilizaria o direito pleiteado.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n° 17801482).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito da agravada à Gratificação de Incentivo prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994.

A despeito da insurgência do agravante, constata-se que o presente Agravo Interno se limita a reiterar os mesmos argumentos já apreciados na decisão recorrida, sem trazer fundamentos novos aptos a modificar o entendimento firmado.

Analisando às alegações de suspensão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena (PCCR/2010), regulamentado pela Lei Complementar n° 033/2010, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade,
destaco que tal fato não possui familiaridade com o presente caso, uma vez que o pedido autoral se baseia no art. 61 da Lei Complementar n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, este que ainda se encontra vigente.

Conforme consignado no decisum agravado, acerca da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, assim dispõem:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)

Nesse sentido, a lei municipal em questão não estipula qualquer condição para que a aludida gratificação seja concedida, sendo a regra genérica, com exigência tão somente da comprovação de conclusão de especialização na área de educação, providência atendida pela recorrida, sendo o certificado juntado nos autos suficiente.

Inclusive, impende ressaltar que a matéria de fundo não é nova nesta Corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘B’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638333, 4638333, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará Fundado em 23/10/1988 Sede Estadual: Rua 28 de setembro, nº 510, Campina, CEP: 66.040-440 fone (fax): (91) 3242 0464 / 3223-6096 - www. sintepp.org.br – e-mail: sintepp@sintepp.org.br CNPJ nº 07.868.425/0001-66 Direito Público, Julgado em 2021-02-22, publicado em 2021-03-08)

Assim, não havendo argumentos novos capazes de anular os fundamentos da decisão monocrática, e considerando que esta se encontra em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal, deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025